Tribunal: TJDFT
Processo: 0714143-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714143-58.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: EPEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA D E S P A C H O Em Apelação, alegou-se que quanto as CDA’s 50219991731, 50219991758, 50219991766, 50219991774, 50219991782, 50219991790 e 50215747046 o autor errou ao preencher sua inscrição CFDF. Aduz que usou 007795660172, quando o correto seria 0774956600172. Deste modo, tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da eventual inovação recursal sobre a tese aventada no recurso. Cabe salientar que na Contestação o apelante tão somente alegou que o autor recolheu de forma equivocada 02 (duas) das CDA’s debatidas nos autos, visto que indicou ICMS-ST quando os débitos se referem a DIFAL ICMS e em relação às demais CDA’s sustentou inexistir pagamentos constantes em sistema. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator